Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERÍCIA. PERITO NOMEADO. PARCIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE TÉCNICA. PRECLUSÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. PENSÃO VITALÍCA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.
2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
3. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital público, consistente em não garantir atendimento adequado ao paciente, culminando na incapacidade permanente do autor/apelado.
4. No que tange aos argumentos de que a prova pericial produzida nos autos foi confeccionada por perito que não tem formação em cirurgia geral e nem proctologia, bem como que, além do aludido perito não poder estar atuando nas ações em que o Distrito Federal é parte, vez que é perito legista da Polícia Civil do Distrito Federal, e que o expert já se revelou parcial em outras perícias, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em conta que, além da parte recorrente não ter apresentado qualquer prova a respeito da suposta parcialidade do expert, o referido perito atualmente exerce o cargo de Consultor-Técnico Legislativo junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 4.1. Ademais, no que tange ao conhecimento técnico ou científico do perito nomeado, tem-se que tal questão se encontra preclusa, vez que tal matéria já foi objeto do Agravo de Instrumento no 0752000-66.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1320342), no qual fixou a tese de que o supramencionado perito possui capacitada técnica para desempenhar a atividade para a qual foi nomeado, tendo em vista sua condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1o do CPC).
5. Não obstante os argumentos da parte ré/apelante de que não há nos autos pressupostos que configurem a responsabilidade civil do Estado, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que o acervo probatório dos autos demonstra que restou configurada a falha na prestação do serviço de saúde à parte autora, já que o atendimento médico realizado na rede pública de saúde não observou de forma adequada os protocolos quanto a obtenção de consentimento do requerente/recorrido quanto aos riscos cirúrgicos e as complicações observadas, bem como entre a adoção de técnica não preconizada na primeira reabordagem e a evolução desfavorável do ora apelado, já que de forma expressa o perito nomeado afirmou que foi inadequada a realização de rafia primária na anastomose, visto que o fechamento primário do ponto de deiscência deve ser evitado pela alta probabilidade da ocorrência de falha. 5.1. Cabe destacar que incumbiria ao réu/recorrente, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, ter produzido prova capaz de demonstrar que, no caso concreto, adotou as técnicas adequadas no tratamento cirúrgico realizado no paciente/recorrido, no entanto, assim não procedeu o réu/apelante.
6. Diante da falha na prestação do serviço médico prestado pelo recorrente e para além da repercussão na saúde do autor, tem-se que tal situação possui, indiscutivelmente, o condão de afetar a esfera psíquica do indivíduo em patamares que não podem ser tidos como normais, impingindo na vítima sentimento de angústia, sofrimento e constrangimento que ultrapassa a barreira daquilo que se possa considerar um mero dissabor ou aborrecimento típicos do cotidiano, tendo em conta as sequelas sofridas pelo apelado, quais sejam, limitação severa e global da capacidade funcional dos membros superiores e inferiores. 6.1. Desse modo, nota-se que estão presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral, porquanto os fatos narrados exorbitaram a esfera de mero dissabores e aborrecimentos, tendo gravidade suficiente a violar atributos da personalidade do autor, de modo a ensejar dano moral a ser compensado.
7. Com relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, tem-se que o valor fixado foi adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor, em razão da sua incapacidade permanente.
8. No que concerne à pretensão autoral relativa ao deferimento de pensão vitalícia em favor do requerente deve-se ter em mente que a jurisprudência, ao analisar o art. 950 do Código Civil, entende que "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu" (REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2016). 8.1. Tendo em vista que o réu não teve êxito em demonstrar que os serviços públicos de saúde prestados na condução das cirurgias realizadas no apelado adotaram os procedimentos recomendados pela literatura médica, de forma que restou configurado nexo causal entre a conduta realizada no atendimento médico e o dano indicado pela parte autora, verifica-se que a situação narrada evidencia que o aludido autor tornou-se completamente inválido para o trabalho e dependente, em virtude das sequelas suportadas, sendo devida a concessão da pleiteada pensão vitalícia.
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.